Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-82.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004556-82.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ISS/ Imposto sobre Serviços, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 23.920.055/0001-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. EXCLUSÃO DE IRPJ, CSLL E DO PRÓPRIO ISS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF (RE 574.706/PR) À ESTRUTURA DO IMPOSTO MUNICIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDA PELA ADPF 190 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Ferreira & Cia Ltda em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá e denegou a segurança vindicada em Mandado de Segurança que objetivava a exclusão dos valores de IRPJ, CSLL e do próprio ISS da base de cálculo do ISSQN, bem como a compensação de valores recolhidos nos últimos cinco anos.

2. O juízo de primeiro grau havia concedido a segurança, por entender que os tributos mencionados não integram o conceito de "preço do serviço" e que a tese firmada no Tema 69 do STF seria aplicável por analogia. A decisão monocrática ora agravada reformou a sentença, afastando a analogia com o Tema 69, aplicando a vedação estabelecida na ADPF 190 do STF e amparando-se em precedente desta Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Tema 69 do STF (RE 574.706/PR) é aplicável, por analogia, à base de cálculo do ISSQN, para fins de exclusão dos valores de IRPJ, CSLL e do próprio ISS; (ii) verificar se a tese fixada na ADPF 190 do STF constitui obstáculo constitucional à exclusão judicial desses valores da base de cálculo do imposto municipal; e (iii) aferir se a exigência do ISSQN sobre o preço do serviço, sem as deduções pleiteadas, viola os princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 69 do STF (RE 574.706/PR) não é aplicável, por analogia, à base de cálculo do ISSQN. A
ratio decidendi
daquele precedente está indissociavelmente vinculada à noção de "receita" ou "faturamento", que constitui a base de cálculo do PIS e da COFINS, tributos sobre os quais o STF concluiu que o ICMS representa mero ingresso transitório sem natureza de receita própria do contribuinte. O ISSQN, ao contrário, tem como base de cálculo o preço do serviço, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, estrutura normativa essencialmente distinta que afasta qualquer paralelismo com o raciocínio desenvolvido naquele julgado. Transportar para o ISSQN o entendimento construído para tributos que incidem sobre receita global representa extensão indevida do precedente, sem respaldo na estrutura do imposto municipal.

5. A pretensão da agravante encontra obstáculo constitucional direto e intransponível na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 190, segundo a qual é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. A circunstância de a exclusão ser pleiteada por decisão judicial, e não por lei municipal, não afasta a vedação constitucional; ao contrário, reforça-a, pois se nem o legislador municipal pode criar hipóteses de exclusão sem amparo na lei complementar federal, com maior razão não pode o Poder Judiciário fazê-lo, sob pena de usurpar a competência reservada constitucionalmente à União para editar normas gerais de direito tributário. Não há, na Lei Complementar nº 116/2003, qualquer previsão que autorize a dedução do IRPJ, da CSLL ou do próprio ISS da base de cálculo do imposto, e a ausência de previsão legal expressa é, por si só, suficiente para inviabilizar a pretensão.

6. As alegações de violação aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco não prosperam. Quanto à legalidade, é a própria exclusão pleiteada, sem amparo em lei complementar federal, que ofenderia o princípio, e não a decisão que a denegou. Quanto à capacidade contributiva e à vedação ao confisco, a agravante não trouxe demonstração concreta e objetiva da irrazoabilidade da carga tributária, sendo insuficiente a mera afirmação de oneração excessiva para caracterizar confisco, consoante entendimento consolidado desta Câmara.

7. O Mandado de Segurança exige, para sua concessão, a demonstração de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou com abuso de poder da autoridade coatora. A exigência do ISSQN sobre o preço do serviço, na forma definida pela Lei Complementar nº 116/2003 e pela legislação municipal com ela compatível, é ato plenamente amparado no ordenamento jurídico, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que autorizem a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. DESPROVEJO o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá e denegou a segurança vindicada, por ausência de direito líquido e certo.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 69 do STF (RE 574.706/PR) não é aplicável, por analogia, à base de cálculo do ISSQN, pois sua ratio decidendi está vinculada à noção de receita ou faturamento, grandezas que estruturam o PIS e a COFINS, sendo incompatível com a base de cálculo do imposto municipal, definida como preço do serviço nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003."

"2. É vedada a exclusão judicial de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses expressamente previstas em lei complementar nacional, por força da tese fixada na ADPF 190 do STF, que reserva à União a competência para editar normas gerais de direito tributário, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal."

"3. A mera alegação de oneração excessiva, desacompanhada de demonstração concreta e objetiva da irrazoabilidade da carga tributária, é insuficiente para caracterizar violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 146, III, "a", da Constituição Federal; art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003; art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968; art. 110 do Código Tributário Nacional; art. 1º da Lei nº 10.637/2002; art. 1º da Lei nº 10.833/2003.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 69 do STF (RE 574.706/PR); ADPF 190 do STF; N.U 1017296-58.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004556-82.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: FERREIRA & CIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FERREIRA & CIA LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu provimento ao apelo apresentado pelo Município de Cuiabá, para denegar a segurança vindicada.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: (a) que o cerne de seu pedido não é uma mera inversão analógica do Tema 69 do STF, mas a aplicação do princípio de que valores que não constituem receita própria do contribuinte não devem compor a base de cálculo de outro tributo; (b) que o Município extrapola o conceito de "preço do serviço" ao incluir IRPJ, CSLL e o próprio ISS nessa base; e (c) que há violação aos princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Requer, primeiramente, a reconsideração da decisão monocrática pela própria Relatora e, subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente Agravo Interno pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004556-82.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: FERREIRA & CIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FERREIRA & CIA LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu provimento ao apelo apresentado pelo Município de Cuiabá, para denegar a segurança vindicada.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A origem do feito é Mandado de Segurança impetrado pela agravante com o objetivo de excluir os valores de IRPJ, CSLL e o próprio ISS da base de cálculo do ISSQN, bem como de obter a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar e, ao final, concedeu a segurança, por entender que os referidos tributos não integram o conceito de "preço do serviço" e que a tese firmada no Tema 69 do STF (RE 574.706/PR) seria aplicável por analogia.

O Município de Cuiabá interpôs Apelação, sustentando que o "preço do serviço", nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003, corresponde ao valor bruto da contraprestação, que a analogia com o Tema 69 do STF é indevida, que a legislação municipal é compatível com a lei complementar federal e que a exclusão pretendida violaria o art. 110 do Código Tributário Nacional e a tese fixada na ADPF 190 do STF. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

A decisão monocrática deu provimento à apelação municipal, afastando a analogia com o Tema 69 do STF, aplicando a vedação estabelecida na ADPF 190 e amparando-se em precedente da própria Câmara (N.U 1017296-58.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025).

Contra essa decisão, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central está em saber se os valores correspondentes ao IRPJ, à CSLL e ao próprio ISS podem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN por determinação judicial, à margem de previsão expressa em lei complementar federal.

A resposta, como demonstrado na decisão agravada, é negativa.

Da inaplicabilidade do Tema 69 do STF ao ISSQN

A agravante insiste que, não pretende uma mera "analogia inversa" do Tema 69 do STF, mas a aplicação de um princípio mais amplo extraído daquele precedente: o de que valores sem natureza de receita própria do contribuinte não devem integrar a base de cálculo de qualquer tributo.

O argumento, porém, não resiste à análise técnica da distinção estrutural entre os tributos envolvidos.

O RE 574.706/PR (Tema 69 do STF) tratou especificamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Estes últimos têm como fato gerador o total global das receitas auferidas pela pessoa jurídica no mês, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.637/2002 e do art. 1º da Lei nº 10.833/2003.

A
ratio decidendi
daquele julgado está, portanto, indissociavelmente vinculada à noção de "receita" ou "faturamento" — grandezas que formam a base de cálculo do PIS e da COFINS.

O STF concluiu que o ICMS não integra a receita global do contribuinte porque constitui mero ingresso transitório com destinação fiscal pré-definida ao Estado.

O ISSQN, por sua vez, tem estrutura completamente distinta.

Nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, sua base de cálculo é o preço do serviço — e não a receita global da pessoa jurídica.

Essa diferença é fundamental e afasta qualquer paralelismo com o raciocínio desenvolvido no Tema 69.

Como bem apontado pela decisão agravada e pelo precedente desta Câmara (N.U 1017296-58.2021.8.11.0015), a tese firmada no Tema 69 do STF não se aplica, por analogia, à base de cálculo do ISSQN, justamente porque as premissas fáticas e jurídicas que sustentam aquele precedente são incompatíveis com a estrutura do imposto municipal.

Dizer que IRPJ, CSLL e ISS não constituem "receita própria" do contribuinte não é suficiente para justificar sua exclusão da base do ISSQN, porque esta não é definida como receita global, mas como preço do serviço. Transportar para o ISSQN o raciocínio desenvolvido para tributos que incidem sobre receita representa uma extensão indevida do precedente, sem respaldo na estrutura normativa do imposto municipal.

Da vedação estabelecida pela ADPF 190 do STF

Além da inaplicabilidade do Tema 69, há obstáculo constitucional direto e intransponível à pretensão da agravante: a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 190, segundo a qual é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional.

O que a agravante pretende — por via judicial — é precisamente o que a ADPF 190 veda por via legislativa: a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN sem previsão em lei complementar federal.

A circunstância de a exclusão ser pleiteada por decisão judicial, e não por lei municipal, não afasta a vedação constitucional. Ao contrário, reforça-a: se nem o legislador municipal pode criar hipóteses de exclusão sem amparo na lei complementar nacional, com maior razão não pode o Poder Judiciário fazê-lo, sob pena de usurpar a competência reservada constitucionalmente à União para editar normas gerais de direito tributário, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal.

Não existe, no plano da lei complementar federal, qualquer previsão que autorize a dedução do IRPJ, da CSLL ou do próprio ISS da base de cálculo do ISSQN.

A Lei Complementar nº 116/2003 define taxativamente a base de cálculo do imposto (art. 7º) e não contempla tais exclusões.

A ausência de previsão legal expressa é, por si só, suficiente para inviabilizar a pretensão, independentemente do mérito econômico ou dos princípios constitucionais invocados pela agravante.

Das alegações de violação a princípios constitucionais

A agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada viola os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. As alegações não prosperam.

Quanto à legalidade, a decisão agravada é precisamente a que preserva o princípio: é a exclusão pleiteada, sem amparo em lei complementar federal, que ofenderia o princípio da legalidade tributária.

O conceito de "preço do serviço" adotado pela legislação federal não comporta as deduções pretendidas, e ao Poder Judiciário não é dado ampliar ou restringir a base de cálculo dos tributos fora dos limites fixados em lei.

Quanto à capacidade contributiva e à vedação ao confisco, o precedente desta Câmara, reproduzido na decisão agravada, é conclusivo ao afirmar que a inclusão de tributos federais na base de cálculo do ISSQN não configura violação ao princípio da capacidade contributiva, nem afronta a vedação ao confisco (N.U 1017296-58.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025).

A agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar esse entendimento. A mera afirmação de que haveria oneração excessiva não é suficiente para caracterizar confisco, ausente demonstração concreta e objetiva da irrazoabilidade da carga tributária.

O mandado de segurança exige, para sua concessão, a demonstração de direito líquido e certo violado ou na iminência de ser desrespeitado por ato ilegal ou com abuso de poder da autoridade coatora.

No caso dos autos, não se vislumbra tal direito.

A exigência do ISSQN sobre o preço do serviço, na forma definida pela Lei Complementar nº 116/2003 e pela legislação municipal compatível com ela, é ato plenamente amparado no ordenamento jurídico. Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, a segurança não pode ser concedida.

A decisão monocrática agravada está em plena consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 69 do STF e ADPF 190), com o entendimento consolidado desta Câmara e com a correta interpretação da legislação tributária aplicável.

O agravo interno não apresenta argumento juridicamente apto a infirmar seus fundamentos, razão pela qual deve ser desprovido, com a manutenção integral da decisão que denegou a segurança.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DESPROVEJO o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026